Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. INQUÉRITO DISCIPLINAR. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA 526 STJ. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. PANDEMIA DA COVID-19.

De acordo com a Súmula 526 do STJ: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

A decisão que reconhece a falta grave por crime que ainda não foi julgado na ação penal respectiva não viola o princípio da presunção de inocência, quando, como no caso, amplamente assegurado ao apenado o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar.

A prática de falta grave durante a execução da pena, decorrente de fato previsto como crime doloso, determina a suspensão temporária de benefícios externos concedidos aos apenados , medida que também se justifica, excepcionalmente, com fundamento na pandemia do coronavírus para evitar a propagação da COVID-19.

Recurso de agravo desprovido.